Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos definitivos em favor da adolescente no percentual de 20% dos rendimentos percebidos pelo requerido, abatidos os descontos compulsórios, com incidência sobre o 13o salário e 1/3 de férias, descontados em folha de pagamento, acrescidos de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a necessidade da alimentanda e a possibilidade do genitor; e (ii) avaliar a adequação do percentual fixado para os alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões sobre alimentos podem ser reexaminadas a qualquer tempo, caso haja efetiva comprovação, por quaisquer das partes, acerca da alteração no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade que autorize sua revisão, adequando-se, assim, o caso concreto às condições do obrigado a prestá-los e às necessidades do alimentando.
4. A alimentanda é menor de idade (14 anos), possui despesas crescentes que devem ser custeadas por ambos os genitores, especialmente pela sua condição especial, isso porque é portadora de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH, Distúrbio do Processamento Auditivo Central DPAC e Discalculia, que demanda cuidados especiais e dá ensejo a gastos mais elevados e/ou excepcionais.
5. O genitor não comprovou a alegada incapacidade financeira para arcar com o valor fixado.
6. As provas colhidas não autorizam a majoração dos alimentos no valor acima do estipulado na sentença, na forma pleiteada pela autora.
7. Fixados os alimentos dentro das possibilidades do alimentante e das necessidades da apelada, atendendo ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não há fundamento para a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: " A fixação de alimentos deve ser realizada considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido pelo direito de família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.699, 1.703, 1.724.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725544, 0700618-91.2021.8.07.0002, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/07/2023, p. 17/07/2023. TJDFT, Acórdão 1938109, 0704402-50.2024.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024, p. 09/11/2024.